Tribunal: TJDFT
Processo: 0728569-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728569-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYE OK KANG TEIXEIRA, ANTONIO FERNANDES TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por HYE OK KANG TEIXEIRA e ANTONIO FERNANDES TEIXEIRA (executados) em face de decisão proferida pelo juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial de n. 0040315-91.2006.8.07.0001 (ajuizada pelo agravado BANCO DO BRASIL S.A. contra os agravantes e SABOR COM SABER LANCHONETE LTDA), decisão nos seguintes termos: “Os executados apresentaram excecao de pre-executividade alegando, em sintese, o implemento da prescricao intercorrente e excesso de execucao. Afirmam ter sofrido prejuizos decorrentes desta execucao e pedem a suspensao liminar dos atos expropriatorios. Pleiteiam, por fim, a concessao dos beneficios da justica gratuita. De acordo com a tese dos executados, a execucao foi suspensa em 23/10/2015, por ausencia de bens, e que, tratando-se de cedula de credito bancario, o prazo prescricional e de 3 anos. Afirmam que, desde a suspensao, transcorreram mais de 5 anos. Quanto ao excesso de execucao, alegam, de modo generico, que ha excesso, visto que ha expressiva diferenca entre o valor devido em 2005 e o valor atualizado do debito. O exequente se manifestou sobre a excecao, rebatendo os argumentos dos devedores. Quanto ao prazo prescricional, afirma que a decisao que determinou a suspensao foi proferida em 2018 e que o prazo da prescricao intercorrente so se inicia apos 1 ano de suspensao da execucao. Nega haver excesso. E o relato do necessario. Decido. A tese da prescricao nao pode ser acolhida. Isso porque, conforme estabelece o art. 921, §4o, CPC, o prazo da prescricao intercorrente comeca a correr um ano apos a extincao, caso o exequente nao de andamento ao processo. No caso, a suspensao, com fundamento na ausencia de bens (CPC, 921, III) foi determinada em 12/09/2016 (id 36987330), de modo que a prescricao comecou a correr em 12/09/2017, mas em 14/05/2018, o exequente requereu pesquisa de bens e deu andamento a execucao (id 36987337). Em 30/09/2020, novamente, o credor requereu novas diligencias a fim de localizar bens dos devedores. Como se ve, nao houve inercia do exequente por mais de 3 anos. No que respeita a alegacao de excesso, os executados tambem nao tem razao. O que se verifica da planilha id 36987322 e seguintes e a incidencia isolada da comissao de permanencia, conforme decidido nos embargos a execucao (2010.01.1.102469-8). Ademais, os executados nao apontaram o erro no calculo ou a causa do excesso. Ressalte-se que a divida nao e atualizada pelos criterios ordinarios adotados na ferramenta de atualizacao do TJDFT. Por isso, nao ha que se falar em excesso de execucao. Finalmente, quanto aos supostos prejuizos, os executados afirmam que desconhecem a divida, pois nunca celebraram contrato com o Banco credor, de sorte que a cobranca e indevida. Ainda que se pudesse decidir sobre a nulidade do titulo executivo, neste momento, as alegacoes estao totalmente desconectadas das provas existentes nos autos. Conforme se extrai do documento id 36986332, a cedula foi assinada pelos executados, na condicao de avalistas, e as assinaturas tem firma reconhecida em cartorio. Ou seja, em nenhum momento mencionam eventual falsidade das assinaturas ou apontam divergencias grosseiras que justificassem a suspeita de falsidade. Desse modo, nao ha como questionar a validade do titulo executivo, muito menos a legitimidade da execucao e suas consequencias na esfera juridica dos devedores. Diante do exposto, REJEITO a excecao. Indefiro ainda a gratuidade judiciaria, ante a ausencia da declaracao de hipossuficiencia. Indefiro a penhora do imovel, porque foi alienado a terceiro em 2004; antes do ajuizamento da execucao. Concedo ao exequente o prazo de 15 dias para indicar bens dos executados. Caso o prazo transcorra sem manifestacao, retornem os autos ao arquivo” (Decisão – ID 28777535). Os executados agravaram (ID 28777530). Sustentam, nas razões recursais, prescrição intercorrente da pretensão executória: “Trata-se de execucao em que houve uma primeira suspensao ocorrida em 23/10/2015, por ausencia de bens. No entanto, o juizo “a quo” entendeu que a suspensao com fundamento no 921, III, do CPC, somente ocorreu em 12/09/2016, alem disso compreendeu que os singelos atos do credor visando a pesquisa de bens no sistema INFOJUD com pedido de suspensao da CNH dos agravantes, deduzidos em 14/05/2018 e em 30/09/2020, teriam o condao de descaracterizar a inercia do exequente por mais de 3 anos, impedindo, assim, o lapso da prescricao intercorrente. [ ] Segundo se extrai dos §§ 1o a 4o, do artigo 921, do Codigo de Processo Civil, nao localizado bens do executado, suspende-se o curso do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 01 (ano). Uma vez decorrido esse tempo sem localizacao de bens dos devedores, inicia-se o prazo da prescricao intercorrente. No caso, a despeito de uma primeira suspensao por ausencia de bens ocorrida em outubro de 2015 (ID 36987299), novamente foi determinada outra suspensao, com fundamento na ausencia de bens (CPC, 921, III), ocorrida em 12/09/2016 (id 36987330). Com efeito, sob qualquer otica que se analise a questao, e inequivoco que ja houve o transcurso da prescricao intercorrente, mesmo que o lapso tenha se iniciado em 12/09/2017. E de se observar que, nos tres anos seguintes ao inicio da prescricao, nao houve qualquer medida por parte do exequente com aptidao para suspender ou interromper a prescricao retomada, sobrelevando destacar que a interrupcao ou suspensao da prescricao intercorrente reclama MEDIDA ADEQUADA E EFETIVA, nao bastando SIMPLES PEDIDO DE DILIGENCIAS QUE NAO RESULTEM NA LOCALIZACAO DE BENS PENHORAVEIS, sob pena de eternizar-se a demanda executiva” (Agravo de Instrumento – ID 28777530). Asseveram que, “No caso dos autos, o juizo de piso, mediante inadequada analise dos fatos e incorreta interpretacao do direito, compreendeu que as iniciativas do credor em 14/05/2018 e 30/09/2020, as quais se resumiram em renovar pedido de pesquisas de bens no sistema infojud e suspensao da CNH dos agravantes SEM QUALQUER EFETIVIDADE, teriam o condao de obstar o transcurso do lapso prescricional, concluindo que aqueles singelos requerimentos descaracterizaram a inercia do exequente por mais de 3 anos” (Agravo de Instrumento – ID 28777530). Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal: “No caso, trata-se de acao de execucao de duplicatas, em que, apos escoado o prazo de suspensao de 1 (um) ano, bem como o prazo da prescricao intercorrente, diante da inexistencia de bens penhoraveis, deveria ser reconhecida a prescricao da acao executiva, com a extincao do processo nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC, eis que o titulo executivo se trata de duplicata, cujo prazo prescricional e de 03 anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94 c/c Art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. No ponto, eventual manifestacao da parte exequente, depois de escoado o prazo de suspensao, com aptidao para suspender ou interromper a prescricao retomada, deve ser adequada e efetiva, nao bastando simples pedido de diligencias que nao resultem na localizacao de bens penhoraveis, sob pena de eternizar-se a demanda executiva. No caso dos autos, todos os comparecimentos da parte exequente apos a suspensao do processo se deram mediante singelos pedidos de pesquisas de bens no INFOJUD e suspensao de CNH, nao tendo havido nenhuma medida idonea e seria visando a satisfacao de seu credito. Tratando-se de execucao de duplicata, o prazo de prescricao intercorrente e de 03 anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94 c/c Art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. Sendo assim, presente a probabilidade do direito dos agravantes, bem assim diante do gravame que lhes atinge a presente execucao lastreada em titulo prescrito, cabivel se mostra a concessao de tutela antecipada recursal, a fim de que os atos expropriatorios sejam imediatamente suspensos, inclusive no tocante a suspensao do direito de dirigir (CNH)” (Agravo de Instrumento – ID 28777530). Alegam, ainda, não dispor de recursos para arcar com as custas processuais. “Sabido a situacao financeira dos executados, pugna lhe seja deferida a gratuidade de justica, haja vista que imperioso defender seus direitos e bom nome que, vem sendo ameacado injustamente de modo a comprometer a dignidade e manutencao da mesma. Outrossim, a Pandemia instalada fez agravar as condicoes financeiras e trouxe, juntamente, com os infortunios que dispensam explicacoes, o desemprego e escassez de recursos financeiros” (Agravo de Instrumento – ID 28777530). Ao final, requerem: “Por todas as consideracoes destacadas, pede que: a) Seja o presente recurso conhecido; b) Seja o presente recurso recebido na forma de agravo de instrumento; c) Seja recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessao do efeito suspensivo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.019, inciso I, do NCPC/2015, com escopo que seja determinada a imediata suspensao da execucao e dos atos constritivos, principalmente no que tange a proibicao dos agravantes em dirigir e, alternativamente, seja o feito suspenso ate o julgamento definitivo do presente agravo; d) a intimacao do representante legal dos agravados para se manifestarem no prazo legal; e) Seja ao final dado PROVIMENTO DO RECURSO a fim de que a decisao interlocutoria recorrida seja totalmente reformada, a fim de que se reconheca o transcurso do lapso da prescricao intercorrente. f) a gratuidade de justica nos termos da declaracao anexa e razoes supra. Termos em que Pede Deferimento” (Agravo de Instrumento – ID 28777530). Determinada a intimação dos agravantes para comprovarem situação de hipossuficiência econômico-financeira no prazo de cinco dias, ou o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção – art. 1.007, CPC (Despacho – ID 28814048). Quedaram-se inertes (Certidão – ID 29173092). Determinado o recolhimento do preparo recursal em dobro sob pena de deserção - art. 1.007, §4o, CPC (despacho de ID 29185516), o que comprovado nos IDs 29439690 a 29439692. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como narrado, intentam os agravantes, no presente momento processual, “a concessao do efeito suspensivo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.019, inciso I, do NCPC/2015, com escopo que seja determinada a imediata suspensao da execucao e dos atos constritivos, principalmente no que tange a proibicao dos agravantes em dirigir e, alternativamente, seja o feito suspenso ate o julgamento definitivo do presente agravo” (Agravo de Instrumento – ID 28777530). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, nem da antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Cuida-se de execução extrajudicial ajuizada em 19/06/2006 por BANCO DO BRASIL S.A. (agravado) contra os agravantes e SABOR COM SABER LANCHONETE LTDA, fundada em cédula de crédito bancário firmada pelas partes, valor de R$23.334,60 (vinte e três mil trezentos e trinta e quatro reais sessenta centavos), vencimento em 20/04/2010 (Cédula de Crédito Bancário – ID 36986332, autos originários). Em 06/10/2015, diante da não localização de bens para satisfazer o débito, o exequente BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado, requereu a suspensão do curso processual por 90 (noventa) dias (Petição – ID 36987296). E como afirmado pelos agravantes, pela decisão prolatada em 23/10/2015, deferida a suspensão, estabelecida a data 30/06/2016 como termo final do respectivo prazo (Decisão – ID 36987299). Transcorrido o prazo da suspensão, o exequente, em 05/08/2016, requereu “penhora online das possíveis contas bancárias existentes em nome da Requerida, no valor objeto da presente ação”, via BancenJud, e juntou planilha de débito atualizada (Petição – ID 36987320). Deferida a medida (Decisão – ID 36987325), a pesquisa por ativos financeiros restou infrutífera. Na sequência, determinada a suspensão do curso da execução pelo prazo de 1 (um ano) a contar da data daquela decisão, proferida em 12/09/2016 (ID 36987330). Em 18/06/2018, o exequente requereu a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) dos executados, busca e apreensão dos respectivos passaportes, bem como inclusão dos nomes dos executados em cadastros de proteção ao crédito (Petição – ID 36986318). Deferida a inscrição dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes e a suspensão da CNH de HYE OK KANG TEIXEIRA e DE ANTONIO FERNANDES TEIXEIRA (Decisão – ID 36986323). Em 30/09/2020, o exequente fez novo pedido de pesquisa de bens penhoráveis dos executados (Petição – ID 74296809), deferido em decisão de ID 76491561. Localizado saldo positivo em conta bancária da executada HYE OK KANG TEIXEIRA, foi bloqueada a quantia de R$132,42 (Resultado BacenJud – ID 81920249) e determinada a transferência do valor para conta bancária do exequente BANCO DO BRASIL S.A. (Decisão – ID 85625355). O art. 924, V do CPC dispõe que prescrição intercorrente extingue a execucao. E o artigo 791 do Codigo de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie, define: Art. 791. Suspende-se a execucao: I – no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos a execucao (art. 739-A); II – nas hipoteses previstas no art. 265, I a III; III – quando o devedor nao possuir bens penhoraveis. Referido dispositivo encontra correspondência no art. 921 do CPC de 2015: Art. 921. Suspende-se a execucao: I - nas hipoteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos a execucao; III - quando o executado nao possuir bens penhoraveis; IV - se a alienacao dos bens penhorados nao se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, nao requerer a adjudicacao nem indicar outros bens penhoraveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. § 1o Na hipotese do inciso III, o juiz suspendera a execucao pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspendera a prescricao. § 2o Decorrido o prazo maximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoraveis, o juiz ordenara o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serao desarquivados para prosseguimento da execucao se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoraveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestacao do exequente, comeca a correr o prazo de prescricao intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, podera, de oficio, reconhecer a prescricao de que trata o § 4o e extinguir o processo. E estabelece o art. 1.056 do CPC/2015 que “considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”. É o caso dos autos, visto que o curso da execução estava suspenso quando o CPC/2015 entrou em vigor no dia 16/03/2016. Nesse sentido, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC: “RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNCAO DE COMPETENCIA. ACAO DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRICAO INTERCORRENTE DA PRETENSAO EXECUTORIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PREVIA INTIMACAO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTENCIA. CONTRADITORIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 sao as seguintes: 1.1 Incide a prescricao intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescricao do direito material vindicado, conforme interpretacao extraida do art. 202, paragrafo unico, do Codigo Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigencia do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensao do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicacao analogica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidencia apenas nas hipoteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que nao se pode extrair interpretacao que viabilize o reinicio ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigencia do revogado CPC/1973 (aplicacao irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditorio e principio que deve ser respeitado em todas as manifestacoes do Poder Judiciario, que deve zelar pela sua observancia, inclusive nas hipoteses de declaracao de oficio da prescricao intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo a incidencia da prescricao. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma decada apos o arquivamento administrativo do processo, nao houve a intimacao da recorrente a assegurar o exercicio oportuno do contraditorio. 3. Recurso especial provido” (STJ. REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, SEGUNDA SECAO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). Partindo-se dessas premissas, e considerando o prazo prescricional de três anos aplicável à espécie (Súmula 150 do STF; art. 70 do Decreto 57.663/1966), de se ver que não se verifica a alegada inércia do exequente durante este lapso temporal para fins de configuração da prescrição intercorrente. O juízo de origem determinou a suspensão do curso processual em 23/10/2015, estabelecendo como termo final a data 30/06/2016 (Decisão – ID 36987299). O prazo prescricional de três anos se iniciou em 16/03/2016, data em que o CPC/2015 entrou em vigor (art. 1.056 e STJ). E no dia 05/08/2016, o BANCO DO BRASIL S.A. juntou pedido de penhora online de bens dos executados eventualmente encontrados, (Petição - ID 36987319). Após, sobreveio nova decisão, determinando suspensão pelo prazo de um ano a partir do dia 12/09/2016, termo final o dia 12/09/2017 (ID 36987330). Assim, termo inicial da contagem da prescrição intercorrente o dia 13/09/2017; e no dia 18/06/2018, requerida pelo exequente a suspensão da CNH e a busca e apreensão dos passaportes dos executados, além de inclusão dos respectivos nomes em cadastros de inadimplentes (Petição – ID 36986318). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Providencie a Secretaria a retirada da anotação de gratuidade de justiça em relação aos agravantes HYE OK KANG TEIXEIRA e ANTONIO FERNANDES TEIXEIRA. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora